Tribunal: TJDFT
Processo: 0709942-55.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0709942-55.2019.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RIO AMAZONAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA REPRESENTANTE LEGAL: BRB BANCO DE BRASILIA SA APELADO: JESSICA STEPHANE DE SOUSA BRANCO, BRB BANCO DE BRASILIA SA D E S P A C H O Trata-se de recurso de apelação interposto por RIO AMAZONAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA contra a r. sentença proferida na ação cominatória combinada com sub-rogação contratual ajuizada por JÉSSICA STEPHANE DE SOUSA BRANCO contra a empresa apelante e o BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A. Entre suas teses recusais a empresa apelante alega que quem deu causa a demanda fora o BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A, razão pela qual entende que os ônus sucumbenciais que lhe foram atribuídos na sentença devem ser suportados pelo banco réu. Assim, tendo em vista que possível acolhimento do recurso pode repercutir negativamente ao banco réu, esse deve ser intimado a se manifestar em contrarrazões. Destarte, em homenagem ao princípio do contraditório, previsto nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o réu BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A para, caso queira, se manifestar em contrarrazões à apelação interposta por RIO AMAZONAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (ID 21601767). Prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 14 de dezembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator